Tribunal: TJDFT
Processo: 0710009-24.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. LAUDO PERICIAL CONFIRMANDO AS AGRESSÕES. DOLO EVIDENCIADO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/8 (UM OITAVO) PROPORCIONAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tudo confirmado pelo laudo de exame de corpo de delito juntado aos autos que demonstram as agressões, associadas aos depoimentos harmônicos da vítima, dos informantes e das testemunhas policiais, bem como dos demais elementos de prova produzidos nos autos, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição.
2. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, na ausência de testemunhas, a palavra da vítima apresenta especial relevância quando em consonância com outros elementos de convicção presentes nos autos que a corroboram, conforme ocorreu na espécie.
3. Os depoimentos prestados por agentes públicos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são revestidos de fé pública e presunção de legitimidade, bem como possuem valor probatório relevante para respaldar o decreto condenatório, merecendo credibilidade quando, de forma harmônica e coesa, mostrarem-se em consonância com as demais provas coligidas aos autos, mormente quando não há elementos que afastem a sua confiabilidade ou revelem que eles quisessem prejudicar o réu deliberadamente, como ocorreu na espécie.
4. Esta Corte de Justiça adota o critério objetivo-subjetivo, no qual, considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no art. 59 do Código Penal, haverá o aumento da pena mínima em 1/8 (um oitavo), calculado sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável do réu, devendo a pena-base ser reduzida quando o aumento mostrar-se desproporcional.
5. Inviável a concessão da suspensão condicional da pena quando o réu possui maus antecedentes, conforme vedação contida no inciso II do art. 77 do Código Penal.
6. Recurso conhecido e desprovido.